Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726585-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS RENAN DOS SANTOS ALMEIDA IMPETRANTE: VIVIANE MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, preso em flagrante em 7.10.24 por latrocínio tentado, teve a prisão convertida em preventiva, em 9.10.24, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime. A prisão preventiva, reavaliada em 2.7.25, foi mantida, por não ter havido alteração do contexto fático que a motivou (ID 73527687). Sustenta a impetrante que o paciente não cometeu tentativa de latrocínio. Ele apenas tentou apartar a briga entre a vítima e os demais denunciados. Não comprovado o animus necandi e o liame subjetivo entre o paciente e os demais denunciados, falta justa causa para a ação penal. Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. O paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito como ajudante de marceneiro. Não ameaçou testemunhas nem se esquivou de responder à ação penal. A mera gravidade do crime não justifica a prisão. Pede o trancamento da ação penal, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, e a revogação da prisão preventiva, por falta de contemporaneidade e excesso de prazo. Ocorre que o habeas corpus, no que tange ao pedido de trancamento da ação penal, é mera repetição do HC 0707727-26.2025.8.07.0000, impetrado em 5.3.25 e julgado pela Turma em 3.4.25 (consulta ao PJe). O objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, e não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. A ordem no habeas corpus anterior foi denegada, aos fundamentos de que “há prova da materialidade do crime e indícios de que o paciente é o autor, tanto que a denúncia foi recebida” e de que “diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes”. Diz a impetrante: “(...) se antes o fundamento que motivou a negativa de ordem do primeiro pedido de habeas corpus foi a necessidade de dilação probatória para esclarecimentos, tal argumento resta superado, pois 90% da instrução restou concluída com a devida produção da prova oral mencionada.” (ID 73527682, p. 7). Sem razão. O acórdão, ao manter a prisão preventiva do paciente, concluiu que "saber se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus” (ID 70525199, HC 0707727-26.2025.8.07.0000). O fato de ter se encerrado a instrução criminal, com oitiva da vítima e das testemunhas, não modifica a conclusão do acórdão -- o habeas corpus não é a via adequada para se examinar provas e concluir quanto à autoria do crime. Pretende a impetrante, tão só, ampliar os argumentos apresentados no writ anterior, a partir dos depoimentos prestados em juízo, após o julgamento daquele. O avanço na instrução, por si só, não torna superado o fundamento adotado no julgamento anterior, nem caracteriza fato novo apto a justificar reexame da matéria já decidida. O que se tem, em verdade, é tentativa de rediscutir fundamentos que já foram examinados e rejeitados, sem demonstrar, contudo, que os novos depoimentos demonstraram manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não se admite o uso sucessivo de habeas corpus como mecanismo para reexame de questão já decidida. A sentença é que vai dizer se o paciente cometeu ou não o crime pelo qual foi denunciado. A instrução processual segue regular e as provas produzidas até o momento não afastam os indícios que recaem sobre o paciente, tampouco autorizam o trancamento da ação penal. Quanto à prisão preventiva do paciente, a impetrante renova os fundamentos do habeas corpus anterior, acrescentando que falta contemporaneidade na prisão e excesso de prazo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 9.10.24, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime. Nos termos das informações apresentadas no HC 0707727-26.2025.8.07.0000, a denúncia e seu aditamento foram recebidos, respectivamente, em 22.10.24 e 5.2.25 (ID 69644429, daqueles). Em 18.3.25 foi realizada audiência de instrução, não concluída em razão de problemas técnicos enfrentados pelo advogado de um dos réus (ID 73527687, p. 6). A audiência em continuação foi realizada em 16.5.25, tendo sido finalizada a instrução com o interrogatório dos réus. A realização de perícia complementar na vítima e a instauração de incidente de insanidade mental de outro acusado não acarretam, por si, excesso de prazo ou constrangimento ilegal do paciente. Trata-se de atos processuais necessários ao esclarecimento dos fatos e ao convencimento do juiz. Ao que tudo indica, finalizadas as diligências mencionadas, será julgada a ação penal. Não há, pois, excesso de prazo. No mais, ao reexaminar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em 2.7.25, consignou o MM. Juiz que as razões que motivaram a prisão preventiva conservaram-se hígidas (ID 73527687). E diferente do que argumenta a impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, continua presente o requisito que autorizou a prisão cautelar. Decidiram o c. STF e o e. STJ: “(...) A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)” (STF, HC 207084 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, proc eletrônico DJe-227, divulg 17-11-2021, public 18-11-2021); “(...) 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.). Remanescem os fundamentos pelos quais a prisão cautelar foi decretada – gravidade concreta do crime e garantia da ordem pública. Conforme mencionado no julgamento do outro habeas corpus impetrado em favor do paciente, a gravidade concreta do crime – a vítima foi agredida por vários autores com socos, chutes e golpes de barra de ferro na cabeça, em razão de dívida de droga e como retaliação por ter revelado que manteve relacionamento homossexual com um dos autores -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Os motivos são, portanto, contemporâneos ao decreto de segregação do paciente. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão do paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES